Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700863-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOVIL LIMA MASCARENHAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSE ALCANTARA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLODOVIL LIMA MASCARENHAS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (0709994-53.2021.8.07.0018) em ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo agravante contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para limitar os descontos realizados pela instituição financeira. Compulsando os autos principais, verifica-se que as partes celebraram novo acordo para a quitação da dívida (ID. 117526262 e 119490344 dos autos principais), o que, a princípio, enseja a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Assim, intime-se as partes para se manifestar em cinco dias sobre eventual interesse neste agravo de instrumento, sob pena o mesmo ser julgado como prejudicado. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora